Tribunal: STF
Processo: Rcl 55757
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-13
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



Ementa: Direito penal e processual penal. Reclamação. Inadmissibilidade de recurso extraordinário. Juízo realizado pelo tribunal de origem. Usurpação de competência. Não ocorrência. 



1. A reclamação no Supremo Tribunal Federal só é cabível para (i) evitar usurpação de sua competência, (ii) preservar a autoridade de suas decisões vinculantes e (iii) garantir a observância de súmulas vinculantes.



2. Não é cabível o uso da reclamação como meio de sucedâneo recursal.



3. Reclamação a que se nega seguimento.



    1.  Trata-se de reclamação proposta pela defesa de Ygor Lopes Amorim, por meio da qual postula a cassação de acórdão proferido pelo órgão especial do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, no julgamento do agravo interno interposto em face de decisão monocrática que inadmitiu o recurso extraordinário de competência do Supremo Tribunal Federal (STF). Nas razões, sustenta a existência de erro na aplicação do entendimento desta Corte que teria resultado em violação ao princípio da individualização da pena (art. 5º, XLVI, CF), por considerar a quantidade da droga motivação suficiente para exasperar a pena-base acima do mínimo legal e também como motivação para estabelecer regime inicial mais gravoso que o previsto pela pena em concreto, o que resultaria em bis in idem, nos termos do RE 666.334/AM, com repercussão geral. Defende o cabimento da reclamação, considerando o exaurimento da instância ordinária. A inicial acompanha documentos.



    2.  Dispenso as informações, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único).



    3. É, no essencial, o relatório. Passo à decisão.



    4. A reclamação perante o STF só é cabível para (i) evitar usurpação de sua competência, (ii) preservar a autoridade de suas decisões vinculantes e (iii) garantir a observância de súmulas vinculantes.



    5. No caso concreto, o Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pela parte ora reclamante, nos seguintes termos:



    AGRAVO INTERNO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL E IMPOSSIBILIDADE DE OFENSA REFLEXA – RECURSO NÃO CONHECIDO NESTE ÚLTIMO PONTO – SUPOSTA OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO – ARE 748.371 RG/MT (TEMA 660) – INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – AI 791292 QO-RG/PE (TEMA 339) – ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ACÓRDÃO FUNDAMENTADO À LUZ DA MATÉRIA IMPUGNADA – RECURSO DESPROVIDO. Não cabe o Agravo Interno de que trata o art. 1.030, §2°, do CPC, contra o tópico da decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário com base na impossibilidade de ofensa reflexa. Quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, conforme decidido pelo STF nos autos da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário com Agravo - ARE n. 748.371/MT (Tema 660), não há repercussão geral quanto à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, e do devido processo legal. Consoante tese fixada no paradigma AI 791292 QO-RG/PE (Tema 339), “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    6.  De fato, é entendimento desta Corte que compete aos órgãos jurisdicionais de origem o exame preliminar da viabilidade de recurso extraordinário. Não há, pois, que se falar em usurpação da competência do STF, sendo inviável o uso da reclamação como sucedâneo recursal. Nesse sentido, veja-se a ementa da Rcl 28.261-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli:



    “Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento de recurso extraordinário pelo tribunal de origem com fundamento na sistemática da repercussão geral. Reclamação constitucional. Sucedâneo recursal. Ação manifestamente infundada. Súmula Vinculante nº 4. Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma da Corte. Multa por litigância de má-fé. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa. 1. Não se demonstrou a teratologia da decisão em que a Corte de origem aplicou o entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática, bem como são improcedentes as razões apresentadas para a superação do precedente obrigatório no caso concreto. 2. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. 3. A reclamação não é meio processual adequado para o reexame do mérito da demanda originária. 4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa. (Rcl 28.261-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 04.04.2018.)”



     



    7. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação.



          Publique-se. Intime-se.



          Brasília, 13 de janeiro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator